Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-08.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000826-08.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[UDIRLEI GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 994.632.531-49 (RECORRENTE), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA DECLARADA EM AÇÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO – REVELIA DECRETADA COM SEUS EFEITOS – CONCESSIONÁRIA NÃO APRESENTOU DOCUMENTO PARA
COMPROVAR A REGULARIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A parte autora comprova que o débito inscrito foi declarado inexigível em processo judicial com sentença transitada em julgado.

2. Tratando-se de dívida inexigível, o registro em órgãos de proteção ao crédito é irregular.

3. A concessionária apresentou contestação intempestiva e, por conseqüência, fora decretada a revelia e seus efeitos quanto à matéria de fato, pois corroborada pela documentação encartada no processo.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral
in re ipsa
.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum
indenizatório fixado não merece redução, posto que fixado em valor que está aquém do patamar fixado por esta Turma em casos análogos.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de procedência da pretensão inaugural para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a regularidade da cobrança e promoveu indevidamente a inscrição do nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito
.

Nas razões do recurso, a concessionária recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, pois a parte autora não fez qualquer comprovação nos autos de que sofreu danos morais com o suposto ato ilícito praticado pela Recorrente, consequentemente, inexiste de dano moral indenizável, postulando pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

A concessionária inscreveu e manteve o nome da parte autora registrado nos órgãos de proteção ao crédito, apesar de ter sido declarado inexigível o débito inscrito por força de sentença judicial transitada em julgado, proferida nos autos do processo 1002698-29.2018.8.11.0040 (id. 79715565 - Pág. 15 e id. 79715565 - Pág. 17).

A Recorrida apresentou contestação intempestivamente e, consequentemente, houve o reconhecimento da revelia e seus efeitos, tendo por verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, pois corroborado pelas demais provas produzidas.

Restou comprovado que o apontamento negativo promovido pela concessionária foi indevido, bem como que somente após decisão judicial deferindo tutela de urgência, a negativação foi suspensa.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação à fixação dos juros, estes fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ, posto que se trata de relação extracontratual.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021